Tribunal: TJES
Processo: 0005149-04.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005149-04.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL MIRANDA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE
POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
. VETORES ANTECEDENTES E
PERSONALIDADE
NEGATIVOS.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE.
JUSTIFICAD
O
O AUMENTO DA PENA-BASE
.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INVIABILIDADE.
CARÊNCIA DE INTERESSE.

ISENÇÃO DE PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSOS DESPROVIDOS.
1 Recurso de Gabriel:
1.1 Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, por insuficiência de provas, já que a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão, laudo preliminar de constatação e laudo toxicológico definitivo, sendo certo que a autoria também foi demonstrada, pelos depoimentos dos policiais militares, relatando como ocorreu o cerco tático, a abordagem, apreensão das drogas e prisão dos apelantes.
1.2 Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).
2 Recurso de ALEF:
2.1 Inviável a redução da pena-base, para o mínimo legal, existindo 2 circunstâncias desfavoráveis ao acusado, “antecedentes” e “personalidade”, tenho por correta a fixação da pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.
2.2
Não há que se falar em Bis in idem, uma vez que ALEF é
multirreincidente (processos nº 0000618-72.2013.8.08.0039, 0000986-47.2014.8.08.0039 0001262-44.2015.8.08.0039), o que autoriza o incremento da pena, tanto na 1ª fase da dosimetria, por maus antecedentes, quanto na 2ª fase, pela agravante da reincidência, desde que utilizados processos diferentes. Precedente STJ.
2.3. Carece de interesse o pleito de aplicação da atenuante em razão da confissão espontânea, uma vez que a mesma foi reconhecida e, devidamente, compensada com a agravante da reincidência, na 2ª fase da dosimetria.
2.4
N
os termos da jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ,
não se admite a isenção da pena de multa,
estabelecida
no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
2.5. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pleito de concessão da gratuidade de justiça.
3 Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005149-04.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL MIRANDA DA SILVA, ALEF CORREIA DA SILVA NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA - ES5326-A (AC)
Advogado do(a) APELANTE: RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN - ES7271 (AD)

VOTO

Cuidam-se de
recursos de Apelação Criminal
, interpostos por

ALEF CORREIA DA SILVA NASCIMENTO
e
GABRIEL MIRANDA DA SILVA
, em face da sentença de fls. 188/193, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

ALEF teve fixada a reprimenda de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Já GABRIEL, foi condenado ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões, a defesa de
ALEF
requer, em síntese,

a revisão do processo dosimétrico, com
fixação da pena-base
n
o mínimo legal,
e
aplicação da
atenuante da confissão espontânea.

Pugna mais, pela
isenção da pena de multa,
e

concessão do benefício da gratuidade de justiça

(fls. 237/239).

Por sua vez, o recorrente
GABRIEL
, em suas razões, pugna pela
absolvição,
por insuficiência de provas,

ou o reconhecimento da atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, postula pela
desclassificação
do crime de tráfico de drogas
,
para a figura do
art. 28, da Lei nº 11.343/06
(fls. 243/244).

Quanto aos fatos, n
arra a denúncia
que, na noite de 15/09/2021, na Rodovia ES 080, Zona Rural (Ponte do Pancas), Colatina/ES, policiais militares receberam denúncia sobre criminosos, que estariam em Colatina para buscar drogas, e levar para Pancas.

De posse de tais informações, os agentes montaram um cerco tático, e, em certo momento, uma moto, ocupada por 02 (dois) indivíduos, se aproximou.

E dado comando de parada, o motociclista acelerou, empreendendo fuga.

Discorre ainda a denúncia, que a guarnição perseguiu o veículo, e, nas proximidades do “Bar do Robson”, abordaram o condutor, identificado como GABRIEL, com quem foi encontrada uma sacola, contendo
02 (dois) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1,027
k
g (um quilo e vinte e sete gramas).

Já o indivíduo, que estava na garupa, evadiu-se, em direção a uma área de matagal, não sendo localizado, naquele momento.

Por fim, descreve a peça acusatória que, no dia seguinte à prisão de Gabriel, policiais se deslocaram até o Córrego Salvador, próximo ao local da abordagem inicial, e visualizaram um homem, às margens da estrada, com as mesmas vestes do dia anterior, constatando que se tratava do apelante ora apelante, ALEF, carona da motocicleta.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

-
Quanto ao recurso de ALEF CORREIA DA SILVA NASCIMENTO:

O apelante
pretende

o redimensionamento da
pena-base
para
o mínimo legal,
alegando
a
ocorrência de
bis in idem,
entre a valoração negativa da circunstância judicial “antecedentes”,
na 1ª fase da
d
osimetria,
e o reconhecimento da agravante da reincidência,
na 2ª fase.

Contudo, vislumbro que o acusado é multirreincidente, e, além do presente feito, possui outras 03 (três) condenações
1
.

Tal fato, autoriza o incremento da pena, tanto na 1ª fase da dosimetria, por
maus antecedentes,
quanto na 2ª fase, pela agravante da
reincidência,
desde que utilizados processos diferentes,
conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (
STJ
, HC 645.844/PR,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas
,
5
T,
julgado em 13/04/2021
, DJe 16/04/2021) (grifo nosso).

Já a baliza “personalidade”, foi reconhecida como desfavorável, porque o réu cometeu
novo crime,
durante
o per
ío
do em que cumpria pena, por
infração
anterior, demonstrando desprezo
com as leis penais,
e o não aproveitamento do instituto da ressocialização,
avaliação que permite a exasperação da pena-base.

Assim, e
xistindo
0
2 circunstâncias desfavoráveis ao acusado,
quais sejam, os
“
antecedentes” e “personalidade”;

considerando o parâmetro de incremento preconizado pelo STJ, de 1/8 (um oitavo), sobre a amplitude entre as penas mínima e máxima, em abstrato, cominadas ao crime (05 a 15 anos), e bem ainda, a fundamentação apresentada pelo Juiz, dentro de seu livre convencimento motivado,
acertada
a fixação da pena-base, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Indo adiante,
na 2ª
fase da dosimetria
, verifico que carece de interesse o pleito
de
aplicação
da
atenuante da confissão espontânea
,
pois
foi
reconhecida
e, corretamente
, compensada, com a agravante da reincidência,
na sentença
.

Também não vinga o pleito de

exclusão da
multa
pecuniária,
sob a alegação de hipossuficiência do réu.

No ponto, rememoro que a multa é espécie de sanção penal, estabelecida no Código Penal Brasileiro, que consiste na imposição de pagamento de determinado valor, ao fundo penitenciário, e a situação, economicamente desfavorável, do agente, não representa causa para sua extinção, como pretende a defesa.

Outrossim, nos termos da jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ, não se admite a isenção da pena de multa, estabelecida no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

Nesse sentido, cito precedente do
C.
STJ:
AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7,
Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
,
Julgamento: 24/05/2022,
T6, DJe 27/05/2022).

Por fim, com relação à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita,
o Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva,
o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

-
Quanto ao recurso de GABRIEL
MIRANDA DA SILVA
:

O
p
edido absolutório
não prospera, pois a
materialidade
do crime de tráfico de drogas, restou comprovada pelo
auto de apreensão
(fls. 15),
laudo preliminar de constatação de natureza e quantidade de drogas
(fls. 16) e
laudo de exame químico
(fls. 124/125).

Já no que tange
à autoria
, restou sobejamente comprovada, pelas declarações dos policiais militares, GERONIMO DE OLIVEIRA THEODORO, e VICTOR BRUNO PANCIERI RIBEIRO DA SILVA, que, em Juízo (mídia fls. 158), esclareceram toda a dinâmica dos fatos, desde o recebimento de denúncia sobre o transporte de drogas, realização do cerco tático, até a perseguição e captura dos apelantes, em dias distintos.

Ademais, o conjunto probatório foi robustecido pelas declarações do sargento EMERSON GOMES BALBIO, que, embora não tenha participado da abordagem inicial, foi acionado, posteriormente, para dar apoio à equipe, e confirmou a apreensão das drogas na posse do réu e comparsa.

Não há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo os depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios.

Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes
2
.

Nessa medida,
não prospera a tese
absolutória
.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não há como acolher a tese desclassificatória
.

Isso porque, os elementos probatórios (orais e documentais), afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante.

Com efeito, reputo inalcançável a tese de que GABRIEL seria mero usuário de drogas, tendo em vista a validade das declarações dos policiais, somadas às circunstâncias da apreensão, precedida por perseguição policial, e bem ainda, a forma como o material ilícito estava distribuído -
02 (dois) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1,027
k
g (um quilo e vinte e sete gramas),
tudo

a indicar que as drogas eram destinadas à mercancia.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais
considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 6895823),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os honorários em favor da advogada dativa, Dra. Rita Eliete Campostrini Tardin– OAB/ES 7271, que patrocinou a defesa do apelante ALEF, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Processos nº 0000618-72.2013.8.08.0039, 0000986-47.2014.8.08.0039 0001262-44.2015.8.08.0039.

2
STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Relator:
Ministro Ribeiro Dantas
, 5T,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator, para negar provimento aos recursos.